Tribunal: TJDFT
Processo: 0713889-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713889-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIÃO DAMASCENO ROSA RECORRIDA: PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. TAXA DE CADASTRO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSÍVEIS. JUROS. MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSENTES. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ART. 2o, §2o E 3o CAPUT DEC.LEI 911/69. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de relação de consumo, uma vez que o banco recorrido é fornecedor de produtos e serviços dos quais o apelante se utilizou como destinatário final, a presente relação processual se submete ao pálio do sistema de proteção e defesa ao consumidor (Súmula 297 - STJ). 2. Nos termos da Súmula 566-STJ, "nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira." Dessa forma, não comprovada a existência de relação jurídica anterior é impossível declarar a nulidade da cobrança. 3. É lícita a capitalização dos juros quando expressamente prevista no contrato, o que resta demonstrado quando confrontada a taxa de juros anual com duodécuplo da taxa mensal. 4. Para revisão da taxa de juros aplicada em cédula de crédito bancário utiliza-se como opção de parâmetro a taxa média aferida pelo Banco Central no momento da contratação. Constatada que a taxa do contrato vergastado é inferior média do período, não está caracterizada a alegada abusividade. 5. A comissão de permanência somente será declarada nula quando cobrada em conjunto com juros de mora e remuneratórios. 6. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69. Precedentes STJ. 7. Apelo não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, ao entender que não existem cláusulas abusivas no contrato firmado com a instituição financeira recorrida sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal objeto da suposta divergência jurisprudencial. Assevera serem abusivos os juros remuneratórios aplicados no contrato e que é vedada a capitalização de juros. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA, OAB/DF 38.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Com relação à suposta ilegalidade da capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973827/RS (tema 246/STJ), concluiu que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às demais teses recursais, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015.” (AgInt no AREsp 1593959/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/5/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA, OAB/DF 38.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017